Tribunal: STF
Processo: ARE 1543270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 1.199. AGRAVO INTERNO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DOS AGENTES PÚBLICOS E DOS PARTICULARES: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. NÃO CONFIGURADO ATO IMPROBO. Aplicação das teses jurídicas consolidadas por ocasião do Tema nº 1.199 de repercussão geral do STF, bem como das alterações promovidas pela nova redação da LIA. Nova redação da LIA que exige dano efetivo ao erário e a presença do dolo. Não comprovado o dano ao erário e a vontade livre e consciente dos agentes na prática das condutas previstas no inciso VIII do artigo 10 da LIA. Contratos cumpridos sem indícios de superfaturamento. Ação julgada parcialmente procedente no 1º grau. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 454).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de São Paulo foram rejeitados (e-doc. 460).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XL do art. 5º, caput, inc. XXI e § 4º do art. 37 e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Asseverou tratar-se, na origem, de ação civil por ato de improbidade administrativa, na qual, “segundo a inicial, em 2010, o corréu Márcio Gustavo, na condição de Prefeito do Município de Jaguariúna, com a conivência e apoio dos membros da Comissão de Licitação – Antônia Matilde, Elvis Alberto e Marisa Aparecida – e do assessor jurídico Fernando Catão, autorizou a abertura de processos de inexigibilidade e de procedimentos licitatórios na modalidade carta-convite, que tinham por objeto a contratação de empresas para a realização de shows artísticos e a produção de eventos específicos no Município, culminando com a contratação das sociedades requeridas” (fl. 4, e-doc. 464).



    Ressaltou que “o v. acórdão de fls. 2651/2657 aplicou equivocadamente o tema 1.199 do E. Supremo Tribunal Federal. Ao julgar a ação com base nas alterações introduzidas na LIA pela Lei nº 14.230/2021 – que passou a exigir 
o dolo específico para a caracterização da improbidade administrativa –, 
o v. acórdão recorrido acabou por adotar a retroatividade da nova legislação indistintamente e não apenas na situação jurídica ressalvada pela r. decisão da 
C. Corte Suprema” (fl. 20, e-doc. 464). 



    Insistiu em que “não tem incidência, no caso em comento, a retroatividade aventada pela C. Suprema Corte ao fixar, no ARE 843.989-PR, a tese jurídica 1199. Até porque, como se viu, as condenações foram feitas com fundamento no artigo 10, inciso VIII, da LIA, tendo o parquet apontado e demonstrado a presença do elemento subjetivo DOLO nas condutas ilegais dos recorridos” 
(fl. 27, e-doc. 464).



    Realçou que “as ilegalidades praticadas fogem do contexto da mera irregularidade, ganhando contornos de ilícitos qualificados pela imoralidade, com evidente distanciamento da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e do interesse público primário, estando caracterizado não apenas do dolo do ex-Prefeito Márcio Gustavo, como também das empresas contratadas EP – ME e Settore” (fl. 30, e-doc. 464).



    Observou que “o E. Tribunal de Justiça a quo, ao afastar as condenações impostas no r. decisum monocrático – fazendo-o com fundamento na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto –, promoveu violação ao artigo 37, caput e § 4º, da Constituição Federal” (fl. 32, e-doc. 464).



    Assinalou que “a prova do prejuízo ao erário não é necessária, pois este se presume. Ao formalizarem contratação direta, não precedida de licitação, fora da hipótese legal ou, ainda, ao inviabilizar a efetiva concretização da ampla concorrência, o gestor público, no mínimo, obstou que a contratação se desse da melhor forma para a Administração Pública. Por isso, tem-se o dano in re ipsa, que enseja o ressarcimento” (fl. 34, e-doc. 464).



    Enfatizou que “o recurso (...) comporta provimento para, reconhecendo a negativa de vigência e a contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, caput, inciso XXI e § 4º, da Constituição Federal, reformar os acórdãos para acatamento do pedido de reconhecimento da prática de conduta ímproba e consequente penalização do recorrido” (fl. 43, e-doc. 464).



    Pediu a aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, para que seja dado “provimento do Recurso Extraordinário para, reformando-se os julgados ora impugnados (fls. 2651/2657 e fls. 28/31 do Incidente 50000), para condenar os recorridos pela prática da improbidade administrativa que lhes é imputada, restabelecendo-se as sanções que haviam sido impostas na r. sentença de 
fls. 2259/2292” (fl. 44, e-doc. 464).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e a ele negado seguimento pela aplicação dos Temas 339 e 1.199 da repercussão geral (e-doc. 480).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso extraordinário versa sobre matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de reexaminar fatos e provas” (fl. 39, e-doc. 490).



    Salienta que “a discussão, no presente recurso, não versa fato ou prova, mas direito aplicável à espécie e ofensa às normas legais, daí porque não faz sentido invocar-se o impedimento da Súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal” (fls. 39-40, e-doc. 490).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Ministério Público de São Paulo também interpõe agravo interno contra a aplicação dos Temas 339 e 1.199 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem, alegando que “não tem incidência, no caso em comento, a retroatividade aventada pela C. Suprema Corte ao fixar, no ARE 843.989-PR, a tese jurídica 1199. Até porque, como se viu, as condenações foram feitas com fundamento no artigo 10, inciso VIII, da LIA, tendo, o parquet, apontado e demonstrado a presença do elemento subjetivo DOLO nas condutas ilegais dos recorridos” (fl. 19, e-doc. 491) e “insisti[do] na questão afeta ao elemento subjetivo, tem-se que, como decorrência da irretroatividade das modificações legislativas introduzidas nos artigos 10 e 11 da LIA reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989-PR, não se cogita a exigência, no caso concreto, do dolo específico previsto no artigo 1º, § 2º, da LIA, introduzido pela Lei nº 14.230/2021 (‘Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’)” (fl. 20, e-doc. 491).



    6. O Tribunal de origem nega provimento ao agravo interno, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade 
de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos 
termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravos desprovido” (fl. 2, 
e-doc. 503).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao Ministério Público de São Paulo.



    8. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 1.199 da repercussão geral, com estes fundamentos:



    “No que diz respeito à questão referente à aplicação retroativa da Lei 14.230/21 ao caso em exame, o julgamento do mérito do RE 
nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022 (...)



    Portanto, pelas teses [fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral], conclui-se pela aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material, desde que não tenha havido trânsito em julgado, seja para casos em que a tipificação era pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação, posto que revogado.



    Ainda, quanto à apontada omissão na fundamentação do julgado recorrido, o julgamento do mérito do AI nº 791.292/PE, Tema nº 339, STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão 
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    Dessa forma, com relação aos temas decididos em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso’” 
(fls. 2-3, e-doc. 480).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.500.336, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado em 20.2.2025, DJe 17.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 1.199. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT E 
§ 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.546-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 1.199 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, houve preclusão das matérias referentes à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido e à aplicação retroativa da Lei 
n. 14.230/2021.



    9. Na espécie vertente, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento aos recursos de apelação interpostos por Márcio Gustavo Bernardes Reis, Fernando Pinto Catão, E. P. de A. Cavalcanti ME e Settore Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda., para reformar a sentença de primeiro grau, com os fundamentos do voto proferido pelo Desembargador Relator:



    “Consta dos autos que o Município de Jaguariúna contratou, por meio de Carta-convite e processos de inexigibilidade de licitação, os requeridos P. DE A. CAVALCANTI ME e SETTORE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA para realização de shows e produção de eventos. Alega o Ministério Público que as empresas participantes da licitação pertencem ao mesmo grupo familiar e que não eram representantes exclusivas dos artistas contratados, o que impedia a dispensa de licitação.



    Primeiramente destaco que após o julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral do STF, foram definidas as seguintes teses jurídicas com efeito vinculante: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo; 2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    No caso dos autos, acusa o Ministério Público ofensa pelos requeridos a Lei de Licitação, o que caracterizaria improbidade administrativa por infringência do inciso VIII, artigo 10 da lei de improbidade. Referido artigo, com a redação dada pela nova lei, que deve ser aplicada ao caso (...)



    A nova redação afastou a possibilidade de condenação por improbidade nos casos de conduta culposa e trouxe a necessidade de perda patrimonial efetiva para caracterização do ato improbo, o que beneficia os requeridos. 



    Em pese as irregularidades apontadas no procedimento licitatório, estas por si só não são suficientes para caracterização do ato improbo, uma vez que não há nos autos nenhum elemento que indique o dano ao erário. Os contratos foram efetivamente cumpridos e não há indício de superfaturamento. A redação dada pelo inciso VIII do artigo 10 exige a efetividade do dano não bastando a suposição.



    Não bastasse a ausência de dano ao erário, não restou comprovado nos autos o dolo dos requeridos.



      A r. Sentença julgou improcedente a ação em relação aos integrantes da comissão licitatória e inexistindo recurso do Ministério Público, eventual conduta dolosa por parte deles não será analisada. 



    Preceituam os artigos 1º, §º e 17-C, § 1º, ambos da LIA que os atos de improbidade administrativa devam demonstrar a inequívoca vontade livre e consciente da prática dos atos ilícitos tipificados nos artigos 9º, 10 e 11 da lei, não bastando a voluntariedade do agente, sob pena de restar atípica a conduta. 



    Diante disso, em que pese se tratar de condutas aparentemente irregulares, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o dolo dos requeridos. Não basta a prática voluntária de ato ilegal. 



    Dessa forma, competia ao autor a demonstração de que os corréus agiram com o intuito de lesar o erário público. O que não ocorreu no caso dos autos.



    Não se pode afirmar que MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS (Prefeito Municipal a época dos fatos) e FERNANDO PINTO CATÃO (assessor jurídico) conheciam os vícios do processo licitatório. Por certo que deveriam ser mais diligentes na análise dos documentos, uma vez que se trata de contratação pública e que possível irregularidades pode gerar prejuízos ao erário, mas tal negligência não implica em ato improbo. 



    Dito isso, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação em relação ao todos os requeridos” (fls. 8-7, 
e-doc. 454).



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, reconheceu não ter havido irregularidades na contratação de empresas locais para realização de shows e produção de eventos.



    Aplicável também, na controvérsia em exame, o óbice jurídico referente à impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta sede recursal, como assinalado pela Presidência do Tribunal de origem:



    “Quanto à pretensão de reexame da ocorrência de dano e do elemento subjetivo imputado aos recorridos, a respectiva procedência somente seria verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 480).



    Evidencia-se dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal que, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a configuração dos requisitos necessários para a aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral e eventualmente acolher a postulação recursal do Ministério Público estadual de que o Tribunal de origem equivocou-se “ao julgar a ação com base nas alterações introduzidas na LIA pela Lei 
nº 14.230/2021 – que passou a exigir o dolo específico para a caracterização da improbidade administrativa” (fl. 20, e-doc. 464), seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO PELO INC. I DO ART. 11 E PELO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 1.199. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 12.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. INCIDÊNCIA QUANTO AOS ATOS CULPOSOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR, SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU 
A ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DA NOVA LEGISLAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que ‘a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente’ (Tema 1.199 da repercussão geral). 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 
nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.497.912-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.9.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega que a contratação direta, fora das hipóteses legais, frustrou a competição e a imparcialidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há de fato a condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (ofensa aos princípios da Administração Pública), após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. III. Razões de decidir 3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Com a nova redação da Lei nº 14.320/2021, para que seja viável a condenação por improbidade administrativa, é indispensável demonstrar a prática dolosa de uma das condutas especificadas nos incisos do dispositivo mencionado, sendo essencial que essa conduta cause lesão ao bem jurídico tutelado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental que se nega provimento” (ARE n. 1.451.810-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. Aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, a processos em curso. Possibilidade. Precedentes. I. Caso em exame 
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeitos do Município de Agudos/SP. 2. A ação foi julgada improcedente em 1º Grau, decisão reformada pelo TJSP, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. 3. Os recursos extraordinários com agravo foram providos, a fim de restabelecer a sentença de improcedência, tendo em vista que a nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, que antes permitia 
a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário feita na origem ‘em razão da inexistência de violação a preceito da Constituição Federal, bem como incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte Suprema’, se constitui em ‘óbices intransponíveis’ ao processamento do apelo extremo; 
(ii) verificar se o provimento do extraordinário implicou revisão do quadro probatório e (iii) analisar se permanece a possibilidade de condenação de agente público em ação de improbidade administrativa a partir do enquadramento da respectiva conduta como violadora de princípios da Administração Pública, ausente a indicação de tipificação específica. III. Razões de decidir 5. A decisão no tocante ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário cabe ao órgão competente para o respectivo julgamento, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal. A atuação prévia da Presidência do Tribunal perante o qual o apelo extremo foi protocolado carateriza-se como mero juízo de delibação, não sendo exauriente nem vinculando, em situações como a presente, a atuação do STF, a quem compete a análise a respeito da existência, ou não, de violação a preceito da Constituição da República. 6. O Colegiado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa a partir do enquadramento da conduta dos réus como violadora dos princípios administrativos pertinentes ao setor público, assim como previsto no caput do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. 
A meu sentir, entretanto, pertinente é incidência imediata da Lei 
nº 14.230, de 2021, ao caso concreto, ante a extinção, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por violação genérica dos princípios da Administração Pública. 7. Nesse sentido, ressalto que para chegar à conclusão exarada não foi necessário reexaminar o quadro fático probatório, inexistindo, portanto, contrariedade ao teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Nego provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.511.230-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 6.12.2024).



    A correta aplicação dos Temas 339 e 1.199 da repercussão geral e a incidência da Súmula n. 279 são fundamentos suficientes para a negativa de provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    10. Ainda que fosse possível superar esses óbices jurídicos, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    11. No juízo de retratação do Tema 1.199 da repercussão geral, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual, sob o fundamento de que “não se avista desacerto nas decisões ora agravadas, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso” (fl. 3, e-doc. 503) , concluindo que “a Câmara fez análise pertinente acerca da conduta imputada aos agravados, afastando a ocorrência de dolo e de dano ao erário” (fl. 5, e-doc. 503).



    Na aplicação das teses fixadas no Tema 1.199, o Tribunal de Justiça reconheceu não ter sido comprovada a presença do elemento subjetivo configurador do dolo específico na conduta imputada aos agentes públicos Márcio Gustavo Bernardes Reis (Prefeito na época dos fatos) e Fernando Pinto Catão (assessor jurídico da Prefeitura) e às empresas  
E. P. de A. Cavalcanti ME e Settore Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda., referente à contratação dessas empresas para a realização de shows artísticos e produção de eventos no Município de Jaguariúna/SP. O Tribunal de origem também assentou não demonstrada lesão ao patrimônio público.



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas apresentadas no juízo de retratação, correta a aplicação, na espécie em exame, da tese fixada no Tema 1.199 da repercussão geral, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (ARE n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022). Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
(LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de impr